Tribunal: TJDFT
Processo: 0739276-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EsdrasNev Gabinete do Des. Esdras Neves Número do processo: 0739276-25.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GABRIEL DAVI SOARES FERREIRA DE LIMA AUTORIDADE: : JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA CRIMINAL DO PARANOÁ/DF. D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por LILIA GOMES BARBOSA LIMA, advogada constituída, com OAB/DF no 47.027, em favor de GABRIEL DAVI SOARES FERREIRA DE LIMA, denunciado pela suposta prática do delito descrito no artigo 157, § 2o, incisos II e VII, do Código Penal. Aponta como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal do Paranoá, que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva decretada pelo Juízo do NAC. Alega a impetrante que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes, uma vez que o paciente não resistiu à prisão, não desacatou as autoridades, possui residência fixa e tem oferta de emprego. Sustenta que não há indício de que o paciente integre organização criminosa, coagiu testemunhas, destruiu provas ou ofereça algum risco para as investigações, sendo certo que o fato de responder ações penais não pode ser considerado para a prisão, diante do princípio da presunção de inocência. Ressalta que a prisão preventiva é exceção, devendo ser aplicadas ao caso medidas diversas, entre as elencadas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Diante dos argumentos lançados, pede a concessão da ordem, liminarmente, para suspender os efeitos da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente. É o relatório. Decido. No que tange à necessidade da prisão preventiva, no exame superficial possível no presente remédio constitucional, verifica-se que estão presentes os requisitos elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. O fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria restou demonstrado mediante o oferecimento de denúncia pela suposta prática dos delitos descritos no artigo 157, § 2o, incisos II e VII, do Código Penal pelo paciente (fl. 25/27). O periculum libertatis também está evidenciado pelo modo de execução do crime, diante da gravidade concreta do roubo, cometido por três agentes e com emprego de uma faca. Outrossim, segundo se verifica da folha de antecedentes penais do paciente, ele se envolveu com a prática de atos infracionais e, após a maioridade, responde a ação penal pelo crime de tráfico (fls. 30/34). Ao contrário do que sustenta a Defesa, a reiteração delitiva configura justo motivo para a prisão preventiva do paciente, a fim de resguardar a ordem pública de seu proceder criminoso. Registre-se que a prisão cautelar não viola os princípios da presunção de inocência, proporcionalidade e dignidade da pessoa humana, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo col. Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. (HC 211105 AgR, Relator: Dias Toffoli, 1a Turma, julgado em 11/04/2022, DJe 30-05-2022). O fato de o paciente ser primário, possuir residência fixa e família constituída, por si só, não elide a necessidade de prisão preventiva, quando presentes os seus requisitos, como é o caso dos autos. Conclui-se, portanto, que não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou em aplicação de outras medidas cautelares, que se mostram inadequadas e insuficientes. Por fim, cabe reforçar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa revogar ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, o que não ficou comprovado na hipótese, uma vez que a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada, razão pela qual, não merece censura monocrática. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Encaminhem-se os autos ao Relator Originário. BRASÍLIA, DF, 15 de setembro de 2023 21:13:26. Desembargadora NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Plantonista